Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. VÍCIO DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, não há que se falar em contradição ou omissão do acórdão, o qual foi devidamente fundamentado e julgado mediante análise de todo o lastro probatório dos autos, para negar provimento ao recurso de apelação que buscava a rescisão contratual com devolução de valores, sob o argumento de vício do produto e inadimplemento contratual.
4. Denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Destarte, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
5. Ausente quaisquer vícios que demonstrem obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, nada a suprir no acórdão recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.